Tribunal: TJSP
Processo: 1018522-94.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895162
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1018522-
94.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SAMBAÍBA
TRANSPORTES URBANOS LTDA, é apelado MULTILIXO REMOÇÕES DE
LIXO SOCIEDADE SIMPLES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018522-94.2019.8.26.0001 -Voto no
2
APELAÇÃO 1018522-94.2019.8.26.0001
APELANTE Sambaíba Transportes Urbanos Ltda.
APELADO Multilixo Remoção de Lixo Sociedade Simples Ltda.
COMARCA S.Paulo - F.R. de Santana - 9a Vara Cível
VOTO No 38.815
EMENTA
Ação de reparação de danos
decorrentes de acidente automobilístico. Condutor do veículo da
autora que ao efetuar manobra em marcha-à-ré não se cercou das
devidas cautelas, tendo colidido com veículo que passava. Quadro
que desautorizava a procedência da ação e impunha acolher a
reconvenção. Verba honorária corretamente fixada. Recurso improvido. Sentença cujo relatório se adota julgou
improcedente ação de reparação de danos materiais atribuídos a acidente
automobilístico e, ao lado disso, procedente reconvenção na qual a
demandada postulava igual sorte de indenização.
A autora apela e insiste na procedência da ação e
improcedência da reconvenção e, secundariamente, pede seja reduzido o
valor da verba honorária.
Para tanto ela afirma que diversamente do que
entendeu o sentenciante quem deu causa ao acidente foi o motorista do
veiculo da ré, já que estava em velocidade excessiva conforme mostrou o
tacógrafo e sem observar as regras para o tráfego no interior da garagem, o
que autorizava a procedência da ação, pretensão que “encontra amparo nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018522-94.2019.8.26.0001 -Voto no
3
artigos 186 e 927 do Código Civil combinado com os artigos 28, 29,34 do
Código de Trânsito Brasileiro”.
Ao lado disso a recorrente assevera que, de todo
modo, impõe-se a redução da verba honorária porque foi fixada em valor
excessivo e sem atenção aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, o que proporciona enriquecimento sem causa da parte
contrária.
Recurso regularmente processado e respondido,
com preliminar de não conhecimento.
É o relatório.
O recurso é conhecido, eis que a apelante acudiu
ao despacho que determinou a complementação do preparo.
Contudo, adianta-se que ele não comporta
acolhimento.
Com efeito, embora a recorrente insista na
alegação de que o acidente se deu por culpa do condutor do veiculo da ré, o
fato objetivo é que isso não restou revelado, mas sim que foi o motorista do
ônibus que ao efetuar manobra em marcha ré não se cercou das devidas
cautelas, vindo então a atingir o veículo passava na frente da garagem.
Certo, portanto, que quem faltou com os deveres
de cuidado previstos no Código de Trânsito Brasileiro foi o aludido motorista.
A alegação de que o condutor do caminhão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018522-94.2019.8.26.0001 -Voto no
4
estava além da velocidade permitida para o local não desautorizava aquela
conclusão, eis que a localização dos danos nos veículos permitia concluir
que o caminhão já estava passando pela frente da garagem quando o
ônibus o atingiu, não tendo sido, portanto, a alegada velocidade excessiva a
causa do acidente.
Pertinente, a propósito, a seguinte passagem da
sentença:
“A marcha à ré só é permitida, de acordo com o
Código de Trânsito Brasileiro (artigo 194), para pequenas manobras,
subsistindo a obrigação de o condutor não causar riscos à segurança de
terceiros.”. Só deve ser realizada em circunstâncias especialíssimas, pois a
visão do motorista fica enormemente prejudicada e reduzida, sendo
necessárias cautela e atenção, exigindo-se um grau excepcional de
prudência. A marcha à ré constitui, por si só, manobra perigosa, que exige
do motorista cautelas excepcionais; é modo de marcha absolutamente
anormal, que é empregada por conta e risco do condutor” (Apelação n°
601.342-9, Rel. Themístocles Neto Barbosa Ferreira). Na doutrina, colhe-se
esse
mesmo
entendimento
(CARLOS
ROBERTO
GONÇALVES,
"Responsabilidade Civil", página 618, Editora Saraiva, 5a edição e RUY
STOCO, "Responsabilidade Civil e sua interpretação jurisprudencial", página
924, nota 10.11, Editora Revista dos Tribunais, 4a edição).
E, em havendo colisão durante a manobra em
marcha à ré, presume-se a culpa do condutor do veículo que estava nessa
situação.
O veículo de propriedade da ré foi atingido na sua
lateral direita, altura da porta do passageiro, o que indica que já estava
transitando defronte à garagem, circunstância que apontava para a
necessidade do condutor do veículo da autora aguardar a passagem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018522-94.2019.8.26.0001 -Voto no
5
completa do outro veículo, antes de iniciar a manobra em marcha à ré.
Irrelevante, dessa forma, que o veículo da ré
estivesse em velocidade superior à permitida para o local, pois esse fato
não foi determinante para a colisão. Diferente seria se o veículo da autora
tivesse sido atingido em sua lateral traseira direita pela parte frontal do
veículo da ré, pois, nessas circunstâncias, seria possível conjecturar que, se
estivesse esse veículo em velocidade reduzida, teria tido condições de deter
o movimento, evitando a colisão.
O condutor do veículo da autora, portanto, foi
imprudente, ao iniciar uma manobra em marcha à ré durante a passagem do
veículo do réu defronte à garagem. Responde a autora, de conseguinte,
pelo prejuízo causado à ré”.
Razão não há, portanto, para se alterar o
desfecho oferecido pela sentença, constatação em nada abalada pela
abstrata alusão da recorrente a dispositivos legais.
Tampouco quanto à verba honorária assiste
razão à recorrente.
Com efeito, os honorários foram fixados em
percentual médio autorizado pelo artigo 85 § 2o do CPC e que incidiu sobre
o valor pleiteado pela autora, que representava o proveito pelo qual ela ficou
vencida.
Note-se que a sentença não condenou a apelante
ao pagamento de honorários pela reconvenção, o que evidentemente a
beneficiou.
Não se justifica, em suma, a reforma da sentença.
Nos termos do artigo 85, §11 do CPC impõe-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018522-94.2019.8.26.0001 -Voto no
6
agravar a condenação da recorrente em honorários advocatícios, que passa
a 20% do valor dado à causa.
Nega-se provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator